Tribunal: TJPA
Processo: 0003218-73.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003218-73.2014.8.14.0133

APELANTE: JOSE VICTOR SODRE MAGALHAES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
E §2°, INCISOS I, II E V DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. REQUERIDA REALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESE RECHAÇADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE PELO JUÍZO
A QUO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas aliados à declaração testemunhal em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. A recente jurisprudência do STJ e deste próprio TJPA convergem no sentido de que o art. 28-A do CPP, introduzido pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) por ser norma de natureza processual benéfica, permite que o acordo de não persecução penal seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que ainda não recebida a denúncia, de modo que não se cogita de sua aplicação no caso em tela.

3. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal, só vindo a ser majorada na terceira fase, ante a presença de causas de aumento.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de setembro e finalizada aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ VICTOR SODRÉ MAGALHÃES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157,
caput
e §2°, incisos I, II e V do CPB
.

Narra a
denúncia
:

“(...) no dia 15/05/2014, por volta das 18:20 os ora denunciados JOSÉ VICTOR SODRÉ MAGALHÃES, ALFREDO GAIA WANZELER, RUAN RUCIE DA SILVA ALMEIDA, PAULO RENATO CRUZ foram presos em flagrante no momento em que entregavam ao comerciante e também denunciado EVANDRO BARRETO PEREIRA (preso igualmente), mercadorias que haviam sido roubadas da empresa OPÇÕES TRANSPORTES.

A prisão dos denunciados decorreu de investigações da polícia civil sobre outras ocorrências envolvendo roubo de cargas, realizado por um grupo que estava agindo na região metropolitana de Belém, cujo modus operandi era abordar caminhões de transporte de cargas como se fossem policiais militares, a abordagem ocorria preferencialmente no horário do almoço.

Diante das informações da equipe de inteligência da polícia civil iniciou as investigações, quando tomaram conhecimento da realização de um novo assalto, realizado pela quadrilha, na Rodovia Mário Covas, seguindo pela BR-316, recaindo a suspeita na pessoa do nacional Alfredo, já conhecido através do serviço velado da polícia.

Desse modo, uma equipe operacional se deslocou até o bairro do Aurá, onde reside Alfredo, sendo ele localizado dirigindo um veículo Toyota Filder, passando a ser monitorado.

Consta que os policiais presenciaram o momento em que Alfredo encontrou os denunciados JOSÉ VICTOR SODRÉ MAGALHÃES e RUAN RUCIE DA SILVA ALMEIDA, os quais estava dentro do caminhão da empresa OPÇÕES TRANSPORTE, em Marituba, cujas informações apontavam estar sendo objeto de assalto.

Depois de um tempo chegou o também denunciado PAULO RENATO CRUZ, que após conversar com o trio mencionado, os levou até o supermercado FIRMEZA, de propriedade do denunciado EVANDRO BARRETO PEREIRA, que conversou com os quatro e em seguida, juntamente com os mesmos, começou a descarregar a mercadoria do caminhão no depósito do supermercado.

Diante da situação acima descrita, os denunciados JOSÉ VICTOR SODRÉ MAGALHÃES, RUAN RUCIE DA SILVA ALMEIDA, PAULO RENATO CRUZ e EVANDRO BARRETO PEREIRA foram presos e encaminhados a Central de Flagrantes.

O ora denunciado EVANDRO BARRETO PEREIRA, apesar de negar a ciência da procedência ilícita das mercadorias, admitiu que pagaria pelas mesmas o valor de apenas 50% do valor de nota fiscal, negociação essa intermediada pelo ora denunciado PAULO RENATO CRUZ.

O ora denunciado PAULO RENATO CRUZ, por sua vez, igualmente se exime da participação no assalto e da ciência da procedência ilícita das mercadorias, alega que apenas intermediou a negociação para atender pedido de seu amigo, o também denunciado ALFREDO GAIA WANZELER. Este por sua vez, nega apenas participação no assalto, mas admite que sabia da procedência ilícita das mercadorias.

De acordo ainda com as peças informativas, no momento da prisão acima descrita, além da carga, foi apreendida no interior da cabine do caminhão, uma pistola calibre ponto 40, com numeração raspada e um fardamento completo da polícia militar, com patente de Cabo.

Ouvidos perante a autoridade policial, os empregados da empresa OPÇÕES, o motorista Alacid Dias e o ajudante Luís Carlos do Nascimento, relataram que no mesmo dia da prisão dos denunciados, por volta das 14:00 horas, ao saírem da sede da empresa, na Br-316, quando passavam pela Rodovia Mario Covas

em Ananindeua, foram interceptados pelos ocupantes de um veículo de marca VW Fox, cor prata, os quais desceram de arma de fogo em punho, mandando o motorista parar o veículo. Um dos assaltantes estava trajando farda de policial militar e foi identificado pelas vítimas, como sendo o ora denunciado Ruan, dizendo que o motorista estava transportando carga contrabandeada e precisava ser revistado.

Já o denunciado José Victor, era quem portava a arma de fogo e depois assumiu a direção do caminhão, sendo que as duas vítimas foram obrigadas a entrar no veículo Fox, onde encontravam mais dois indivíduos ainda não identificado nos autos e tiveram suas mãos, (as vítimas), amarradas com fita gomada e foram levados como reféns para Benevides, e após algumas horas foram abandonados em uma transversal na BR 316.

O denunciado Emerson, foi preso no dia 20/05/2014, e identificado como sendo o proprietário do veículo Fox, utilizado na abordagem do caminhão da empresa OPÇÕES e admitiu ter alugado seu carro pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sabendo que o veículo seria usado para prática de roubos.

Vale ressaltar que já existe Boletim de Ocorrência registrado no dia 06/05/2014, tendo como vítima a empresa RODOPENHA, em que há indícios de participação dos mesmos ora denunciados e com o mesmo modus operandi. (...)”

Em
razões recursais
, o apelante
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, não podendo a condenação ser baseada, tão somente, na palavra da vítima, já que as testemunhas de acusação ouvidas em Juízo não o reconheceram, devendo prevalecer a negativa de autoria sustentada desde o início da instrução criminal.

Aduz, ainda, a
possibilidade de realização do acordo de não persecução penal
, considerando suas condições subjetivas favoráveis, além de não ter havido emprego de violência ou grave ameaça no crime em tela.

Pugna, por fim, pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi dele afastada ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais doa rt. 59 do CPB.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, não podendo a condenação ser baseada, tão somente, na palavra da vítima, já que as testemunhas de acusação ouvidas em Juízo não o reconheceram, devendo prevalecer a negativa de autoria sustentada desde o início da instrução criminal.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo boletim de ocorrência (ID 8561462) e pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 8561462), bem como pelo depoimento das vítimas e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Alacid Dias

contou que estava em via pública quando foram abordados por dois sujeitos fardados como policiais. Eles lhe pediram para abrir o caminhão e disseram que a mercadoria era ilícita, por isso levaram o caminhão. Esses cidadãos se aproximaram num carro, e dentro deste carro havia dois outros homens, que lá permaneceram. Um dos cidadãos que lhe abordou apontou uma arma e os mandou sair do caminhão. Reconheceu, neste dia, na delegacia o rapaz que estava com roupa de policial e o rapaz que estava com ele (José Victor e Ruan). Não presenciou a recuperação do veículo e da mercadoria, que ocorreu imediatamente. Os ofendidos foram levados no veículo e deixados na estrada, perto de um balneário. Destacou que José Victor era o que estava vestido de polícia. Declarou que trabalha na empresa JM Transportes. Não conseguiu reconhecer os que estavam no veículo Fox. Mencionou que eles falavam em códigos, e mencionavam a palavra “Vereador”.

A vítima Luiz Carlos do Nascimento

narrou que estava no caminhão com o outro ofendido, quando dois sujeitos apontaram uma arma e o mandou parar o caminhão. Seu colega desceu e falou com eles. Um dos que o abordaram estava fardado e o mandaram apresentar os documentos da mercadoria ao chefe deles que estavam no carro. Dentro deste carro havia dois homens. Eles o mandaram entrar neste carro, sendo que dois homens seguiram no carro com os ofendidos e outros dois seguiram no caminhão. Os ofendidos foram deixados numa estrada em Benevides, próximo a um balneário, num carro de passeio. O rapaz fardado entrou no carro com os ofendidos. O carro era um Fox, cor prata, e foi neste carro que os envolvidos estavam quando se aproximaram do caminhão. Um homem mais baixo foi quem dirigiu o caminhão. Os ofendidos foram amarrados com fita adesiva e permaneceram de costas para os acusados, no banco traseiro. Descreveu os rapazes que lhes abordaram. O aparelho celular do depoente foi subtraído, mas devolvido na delegacia. O caminhão seguiu rumo diferente do tomado pelo carro em que os ofendidos estavam. O caminhão já estava na delegacia quando o depoente chegou. O depoente viu bem o rosto do rapaz que estava no banco do carona, mas não viu o rosto do que estava dirigindo o carro. Quem estava com arma de fogo era o rapaz que vestia a farda. Reconheceu na delegacia os rapazes que estavam no caminhão.

A testemunha Marcelo Carlos Tobias Rodrigues declarou que é investigador de polícia civil; que teve notícia de que era comum sujeitos se vestirem de polícia militar para cometer roubo de carga de caminhões. As investigações apontavam para Alfredo, que morava no Aurá e intermediava a carga roubada. Alfredo estava no carro, neste dia, e passaram a segui-lo. Num dado momento Alfredo se encontrou com os outros rapazes na praça de Marituba, sendo que Ruan (um dos acusados presentes em audiência) chegou num caminhão. Dentro do carro com Alfredo havia um outro rapaz, o motorista do carro. Continuaram monitorando o caminhão, que trafegou em Marituba. Viu Evando conversando com Alfredo em frente a um supermercado. Viu os envolvidos descarregarem o caminhão neste supermercado. Fizeram a abordagem após bastante tempo de campana, e percebeu que o rapaz fardado de polícia já tinha trocado a roupa. Foi encontrada uma arma dentro do caminhão. Neste dia Evando foi preso em flagrante. Destacou que havia outras mercadorias neste mercado, de origem lícita. Evando recebeu a mercadoria, mas não chegou a pagar. As investigações partiram no núcleo de inteligência da polícia civil. No início das investigações apareceu o nome de Alfredo, e neste momento três acusados estavam juntos no momento da abordagem. Evando conversava com Alfredo no momento da abordagem, no supermercado. Antes disso, visualizou Alfredo se comunicando com as duas pessoas que estavam no caminhão.

A testemunha André Luiz de Oliveira Miranda, policial, disse que recebeu determinação da autoridade policial para iniciarem diligências de investigação destes nacionais, envolvidos em roubo de cargas. Confirmou-se que neste roubo estaria envolvido um carro Fox prata, sendo quatro sujeitos, estando um deles fardado. Surgiu primeiramente o nome de Alfredo, que foi localizado no Aurá. Constaram o roubo de cargas num caminhão. A arma de fogo tipo pistola foi apreendida dentro do caminhão. A farda policial estava na cabine do caminhão. Alfredo estava num Corola, e sabiam que ele intermediava. Seguiram Alfredo e observaram que o mesmo conversou com os rapazes que estavam no caminhão. Ruan estava no caminhão e falou com Alfredo. Depois o material que estava no caminhão foi posto dentro do supermercado. Viu Evando na entrada do galpão, e este foi identificado como proprietário do estabelecimento. Paulo Renato foi encontrado nas intermediações do supermercado. Viu Paulo Renato falar com Alfredo. Viu Alfredo falar com as pessoas do caminhão na praça de Marituba. Esclareceu que o galpão onde ocorreu a abordagem pertence ao supermercado.

A testemunha Carlos Waldecyr Santos de Souza

explicou que neste dia a equipe soube que ocorreu um roubo de carga na Mário Covas, e já havia uma investigação que indicava o nome de Alfredo como responsável por roubos de cargas. Foram até o Aurá e viram o carro de Alfredo. Seguiram o carro de Alfredo, que seguiu para Marituba, onde encontrou o motorista de um caminhão. Em seguida, eles foram para o supermercado e lá descarregaram o caminhão, momento em que sua equipe os abordou. Dentro do caminhão havia uma arma de fogo tipo pistola e o fardamento da polícia militar. Reconhece os acusados presentes em audiência como sendo os mesmos que foram presos na ocasião. O proprietário do supermercado também foi preso.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas e as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descreveram com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foram acompanhadas pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2. Da
Possibilidade de Realização do Acordo de Não Persecução Penal

Aduz o apelante, ainda, a
possibilidade de realização do acordo de não persecução penal
, considerando suas condições subjetivas favoráveis, além de não ter havido emprego de violência ou grave ameaça no crime em tela.

Incabível este pleito.

A recente jurisprudência do STJ e deste próprio TJPA convergem no sentido de que o art. 28-A do CPP, introduzido pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) por ser norma de natureza processual benéfica, permite que o
acordo de não persecução penal
seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019,
desde que ainda não recebida a denúncia
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não haja ocorrido o recebimento da denúncia
. 2. Ao acolher a proposta de afetação do Tema Repetitivo n. 1.098, a Terceira Seção decidiu que "não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 1036 do Código de Processo Civil (suspensão do trâmite dos processos pendentes), haja vista que a questão será julgada com brevidade" (ProAfR no REsp n. 1.890.343/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 15/6/2021). 3. O fato de a matéria atinente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP estar pendente de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913 também não implica a suspensão dos processos em andamento nesta Corte Superior que tratem da questão. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no HC n. 669.844/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/4/2022.)

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 339, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DO STJ E DA 1ª TURMA DO STF. Considerando-se que, no caso em apreço, a denúncia foi oferecida em 15/05/2017 e recebida em 01/06/2017, antes da inovação do Pacote Anticrime que, entrou em vigor, em janeiro de 2020, com a Lei nº 13.964/2019, não há que se cogitar da aplicação do ANPP. Ademais, observa-se que o processo correu regularmente, houve audiência, alegações finais e sentença. Está atualmente em análise, sobre apelação criminal, visando o ANPP Dessa forma, no caso em análise, não há possibilidade da aplicação do ANPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 9002334, 9002334, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13)

Deste último acórdão, inclusive, peço vênia para transcrever o excerto, que bem explica o ponto em questão:

“(...) Assim, uma vez iniciada a persecução penal em juízo, não há como retroceder no andamento processual, sob pena de desvirtuamento do instituto despenalizador que, a princípio, tem como propósito mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal e poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime. Até porque, a consequência do não cumprimento do acordo ou não homologação seria a continuidade do feito, com o oferecimento da denúncia. (...)

Com efeito, o recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. (...)

Friso que se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador. Ao se conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do ANPP, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual. (...)”

Assim, em se tratando de feito cuja denúncia fora recebida em 16.06.2014, não há que se cogitar da aplicação do instituto do ANPP, trazido pelo Pacote Anticrime.

3.
Da Requerida Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

Requer o apelante, ainda, a
redução de sua pena-base ao patamar mínimo legal
.

Este pleito se revela incabível, eis que se trata de mero equívoco da defesa.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu (fls. 1025/1038 dos autos digitalizados), observa-se que a pena já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, somente sendo majorada na terceira fase, dada a presença de causas de aumento.

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que prolatado em consonância com o arcabouço probatório colhido nos autos, assim como obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/10/2022